Tribunal: TJES
Processo: 0007426-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007426-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARGARIDA MARIA DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO
. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A
EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC.

2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução.

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- contra sentença que indeferiu a petição inicial da presente ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
Margarida Maria da Costa
.

Em suas razões às fls. 67/76, a apelante sustentou que o título executivo que embasa a inicial foi acostado aos autos, por se tratar de documento particular assinado por duas testemunhas, o que lhe atribui eficácia executiva. Alega, ainda, que o termo de adesão está consubstanciado por meio do contrato padrão, qual seja, o Contrato de Financiamento, o qual é entregue a todos os clientes que buscam o financiamento ofertado pela Apelante, estando este devidamente registrado no Cartório competente.

Sem contrarrazões.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico que a presente execução foi lastreada em contrato de financiamento (fls. 11/17) e termo de adesão (fl. 10) para concessão de crédito no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 12,2% a.m e 393,69% a.a, ajustando-se pagamento em 18 prestações de 479,22 com 1º vencimento em 14/08/2015, totalizando a dívida no valor de R$ 8.625,96 (oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).

Como se vê, o termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1ª prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação.

Como cediço, constitui título executivo extrajudicial, à luz do que estabelece o inciso III do art. 784, do Código de Processo Civil de 2015, entre outros, o
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
.

Nesse diapasão, verifico que o Contrato de Financiamento, estando acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas (fl. 10), é título apto a lastrear a execução - obrigação certa líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

A propósito, colaciono abaixo ementa de julgados desta colenda Câmara entendendo que o termo de adesão produzido pela apelante é documento apto para lastrear a execução de título executivo extrajudicial, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato. 2. O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1a prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 5013409-52.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. LUIZ GUILHERME RISSO. Data do julg. 17/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES. AC 5014615-04.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data do julg.: 22/May/2023).

Cito ainda excertos no mesmo sentido das demais Câmaras deste egrégio Tribunal: (Apelação Cível n.º 0017848-31.2020.8.08.0024, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2023); (Apelação Cível n.º 5011666-07.2021.8.08.0024 , Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA , PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2023); Apelação Cível n.º 5007247-80.2021.8.08.0011, Relator: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2023).

A não higidez da contratação e, se for o caso, eventuais máculas dela decorrentes, deverão ser alegadas em sede de embargos à execução pelo devedor. Assim, diante da suficiência, como até aqui demonstrado, do documento escrito em que se funda a demanda executiva, entendo que a r. sentença deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível

e lhe dou provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a lide executória prossiga regularmente.

É como voto
.